Tribunal: TJMT
Processo: 0003938-84.2019.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003938-84.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYLSON RULLER LIMA - CPF: 066.318.111-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DA SILVA - CPF: 067.797.091-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Adriana Vieira de Melo (VÍTIMA), Sociedade (VÍTIMA), ADRIANA VIEIRA DE MELO (VÍTIMA), WELLYNTON HENRYK PRUDENCIO AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYLSON RULLER LIMA, LUIZ GUSTAVO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3o, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INVIABILIDADE – CONHECIMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO – ANUÊNCIA – DESDOBRAMENTO PREVISÍVEL – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO RECONHECIDA – DELITO PRATICADO COM PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – DOSIMETRIA DA PENA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE –
RECURSO
NÃO PROVIDO
– PENA DE MULTA MODIFICADA DE OFÍCIO.

Apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, o emprego de violência ou grave ameaça necessária à execução, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto.

Se os agentes vão à propriedade alheia portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação.

Não há falar em participação de menor importância, quando a ação delitiva se dá de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os agentes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003938-84.2019.8.11.0024

APELANTE: MAYLSON RULLER LIMA, LUIZ GUSTAVO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes
Luiz Gustavo da Silva
e
Maylson Ruller Lima
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, descrito no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 02 de maio de 2019, por volta das 23h15min, na Comunidade Vila Rica, Rua Principal, Zona Rural, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUIZ GUSTAVO DA SILVA e MAYLSON RULLER LIMA, o adolescente Wellynton Henryk P. Azevedo e o terceiro não identificado (Neguinho/ Valdo/Vado/Edivaldo Silva) subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em um veículo Toyota Hilux, mediante violência praticada contra a vítima Adriana Vieira de Melo, violência esta que resultou na morte da vítima.

Segundo consta dos autos, no dia, local e horário suso declinados, os denunciados e o terceiro não identificado se deslocaram até a residência da vítima, acompanhado do adolescente Wellynton Henryk P. Azevedo, com o fito de subtrair o veículo Toyota Hilux. Chegando, os denunciados permaneceram escondidos em uma residência abandonada, em frente à casa da vítima, ocasião em que, ao chegar sua residência, Adriana Vieira de Melo foi abordada pelos agentes criminosos. Ato contínuo, o terceiro não identificado vulgo Neguinho/Valdo/Vado/Edivaldo Silva, na posse de uma arma de fogo, exigiu que a vítima deitasse no chão, tendo Adriana Vieira começado a gritar.

Diante dos gritos da vítima Neguinho/Valdo/Vado/Edivaldo Silva efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima.

O marido da vítima, ao ouvir os gritos, bem como o disparo de arma de fogo, saiu da residência em posse de uma arma de fogo, momento em que efetuou disparos em direção ao veículo Toyota Hilux, em cujo interior se encontravam os agentes criminosos.

Imediante, os denunciados se evadiram do local, correndo, sem conseguir levar o objeto que seria subtraído. [...]

Na delegacia de polícia, os denunciados LUIZ GUSTAVO e MAYLSON assumiram a autoria criminosa, delatando como coautores o indivíduo branquinho (que ao que tudo indica é o adolescente Wellynton Henrik) e o terceiro ainda não identificado, vulgo Neguinho/Valdo/Vado/Edivaldo Silva. [...]”
(sic do id. 93759575).

Os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), §2-A, inciso I (arma de fogo), §3o, inciso II (resultado morte), do Código Penal, c/c artigo 244-B do ECA, c/c artigo 1o, inciso II (latrocínio), da Lei n. 8.072/90.

A inicial acusatória foi recebida em 19 de novembro de 2019

(id. 93759576 – pág. 131).

Após regular instrução processual, em 18 de dezembro de 2020, o magistrado singular, Dr. Ramon Fagundes Botelho, julgou a inicial acusatória parcialmente procedente para:

(i.) absolver os apelantes do delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), na forma do art. 386, VII, do CPP;

(ii.) condená-los pela prática do crime de latrocínio, inscrito no art. 157, §3o, II, do Código Penal, c/c art. 1o, II, da Lei n. 8.072/90 (id. 93759577 – pág. 119).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a DPE almeja a desclassificação da conduta dos apelantes para o crime de roubo majorado, pelo reconhecimento da cooperação dolosamente distinta com resultado previsível, prevista no artigo 29, §2o, do Código Penal. Sustenta, ainda, a aplicação do instituto da participação de menor importância, disposta no §1o, do mesmo artigo. Ao final, diante do reconhecimento de duas atenuantes, requer a redução da pena para aquém do mínimo legal (id. 93759577 – pág. 149).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 93759577 – pág. 179).

Nesta instância, o e. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo. (id. 96134991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYLSON RULLER LIMA, LUIZ GUSTAVO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de desclassificação
:

Inicialmente, a defensoria argumenta que os apelantes
“
pretenderam contribuir apenas e tão-somente para a realização do crime de roubo e não o de latrocínio, perpetrado pela pessoa de Edvaldo, ainda não localizado, agindo, pois, em participação dolosamente distinta, que desdobrou-se num resultado imprevisível”
(sic do id. 93759577 – pág. 150).

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Com a adoção desta teoria, admitiu-se que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa, outro pela reunião de comparsas, outro pela obtenção dos instrumentos e meios à prática do delito, outro, pela execução propriamente dita.

Desse modo, flexibilizou-se o conceito de autor de modo a englobar não só o executor material do ilícito, mas também o autor mediato e o coautor que não pratica ato típico em sentido estrito, mas de alguma forma contribui para o resultado mediante ações distintas daquelas consideradas antijurídicas pelo conceito primário do tipo incriminador disposto no Código Penal.

Portanto, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, o emprego de violência ou grave ameaça necessária à execução, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto.

No caso dos autos, restou plenamente evidenciada a coautoria por parte dos apelantes na ação criminosa, ainda que estes não tenham sido os autores do disparo.

Com efeito, ambos os apelantes confessaram a ação delitiva, explicando que não foram render a vítima, pois tinham apenas uma arma de fogo. Narraram que permaneceram à frente do imóvel, aguardando
Edvaldo
lhes trazer a chave do automóvel, que seria conduzido pelos apelantes até a Capital.

Confirmaram que tinham conhecimento de que
Edvaldo
se utilizaria de arma de fogo para intimidar a vítima e concretizar o delito, assentindo, assim, com sua utilização para concretizar a violência necessária à prática do ilícito.

Desse modo, considerando a ciência acerca da utilização da arma de fogo, entendo que os apelantes respondem pelo resultado decorrente da ação do comparsa
Edvaldo
, vez que assumiram o risco de sua produção.

Ora, se os agentes vão à propriedade alheia portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação.

As consequências mais gravosas do crime de roubo estão dentro do desdobramento esperado pelo agente, razão pela qual todos os participantes respondem pelo mesmo crime.

Nesse mesmo sentido, é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico. [...]”
(AgRg no AREsp 1163320/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018).

Assim, evidente que a finalidade precípua da ação delituosa era a obtenção de vantagem patrimonial, e a morte da vítima, o meio utilizado, o que caracteriza o delito de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.

Sendo assim, não há falar em desclassificação da conduta descrita na denúncia para roubo majorado.

Da participação de menor importância
:

Igualmente, inviável o pleito de reconhecimento da participação de menor importância.

A figura prevista no §1o, do art. 29, do Código Penal, destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
[1]
.

No caso em tela, evidente que os apelantes agiram com clara divisão de tarefas, enquanto
Edvaldo
e um sujeito não identificado efetivamente renderam a vítima, os apelantes tinham como função aguardá-los na entrada do local, para conduzir o veículo durante a fuga e, em seguida, trazê-lo para esta Capital.

Destaca-se, nesse ponto, que os apelantes afirmaram não terem adentrado à residência, porquanto havia apenas uma arma de fogo, ou seja, em cenário diferente, onde houvesse outras armas de fogo, esses teriam participado integralmente da abordagem da vítima.

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, porquanto a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os apelantes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.

Essa conclusão é amparada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Fracionário:

“[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]”
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2020).

“[...] O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância” (TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028). [...]”
(N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, Rel. Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021).

Da dosimetria da pena
:

Por fim, a defesa insiste seja realizada a revisão da dosimetria da pena, com a consequente redução em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, de modo que as penas dos apelantes sejam fixadas abaixo do mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado não atribuiu carga negativa a nenhuma circunstância judicial e, por efeito, fixou a pena basilar no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea
“c”
(emboscada), do Código Penal, bem como as atenuantes da confissão espontânea e menoridade.

Ao contrário do sustentado pela defesa, as atenuantes foram devidamente reconhecidas e aplicadas, ao serem compensadas com o aumento decorrente da agravante da emboscada reconhecida, não levando a pena abaixo do mínimo legal em razão do óbice consagrado na Súmula n. 231 do STJ.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade a ser reparada.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e de diminuição de pena, o magistrado sentenciante manteve a pena em 20 (vinte) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deva ser revista.

Isso porque, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, observando a situação econômica dos apelantes (desempregados) e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. Pág. 826.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021